Tribunal: TJMT
Processo: 1033221-37.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033221-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOQUEBEDE BASTOS DA SILVA - CPF: 017.360.133-27 (ADVOGADO), RONAN GOMES VILLAR - CPF: 252.587.531-15 (AGRAVANTE), RENAN GARCIA BRUSCAGIN - CPF: 040.379.589-37 (AGRAVADO), AURISAN DE SANTANA AZEVEDO - CPF: 011.215.128-01 (ADVOGADO), RENAN GARCIA BRUSCAGIN - CPF: 040.379.589-37 (ADVOGADO), RENATO TOMAZINE - CPF: 948.887.521-68 (AGRAVADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Indeferimento. Presunção relativa de hipossuficiência econômica. Ausência de comprovação de insuficiência de recursos. Parcelamento de custas processuais. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita em ação de consignação em pagamento, facultando, porém, o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais e sucessivas. O agravante alega hipossuficiência financeira e pleiteia a reforma da decisão para concessão do benefício ou, subsidiariamente, o cancelamento da distribuição da ação principal por ausência de pagamento das custas iniciais pelo agravado.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(
i) definir se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, considerando os documentos apresentados; e

(
ii
) estabelecer se há fundamento para o cancelamento da distribuição da ação principal em razão do suposto pagamento intempestivo das custas iniciais pelo agravado.

III.
Razões de decidir

3.
A presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural que alega insuficiência de recursos é relativa, podendo ser afastada mediante elementos nos autos que demonstrem ausência dos pressupostos legais, conforme art. 99, § 2º e § 3º, do CPC.

4.
A análise dos holerites do agravante, delegado de polícia civil aposentado, demonstra que sua renda líquida mensal de aproximadamente R$ 10.000,00 é incompatível com a alegada hipossuficiência financeira, especialmente considerando o padrão de despesas voluntárias como empréstimos consignados.

5.
O valor elevado das custas processuais, correspondente a aproximadamente R$ 6.000,00 em razão do montante atribuído à causa (R$ 200.000,00), justifica a faculdade de parcelamento concedida pelo Juízo de origem, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

6.
Quanto ao pedido subsidiário, verifica-se que o agravado apresentou o comprovante de pagamento das custas iniciais dentro do prazo fixado pelo Juízo singular, inexistindo fundamento para o cancelamento da distribuição da ação principal.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1.

A presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos indicam incompatibilidade entre a alegação e a real situação financeira do requerente.

2
.
A faculdade de parcelamento das custas processuais é medida adequada em casos que envolvem valores elevados, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

3.
O pagamento tempestivo das custas iniciais impede o cancelamento da distribuição da ação principal, em observância aos princípios da eficiência e da boa-fé processual
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 5º, 98, §§ 2º, 3º e 6º; 99, §§ 2º e 3º; 233, § 3º, I, da CNGC.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT
, Agravo
de Instrumento nº 1020839-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane
Colombo, julgado em 23/10/2024;
TJMT, Agravo de Instrumento nº 1025259-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 21/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RONAN GOMES VILLAR
contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que, nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento
n. 1001560-46.2021.8.11.0032, indeferiu o pedido de justiça gratuita e
facultou
o parcelamento das custas processuais em 06 (seis)
parcelas

mensais
e sucessivas.

Em suas razões, o agravante sustenta que, embora seja
servidor público
aposentado e perceba uma renda considerável,
“devido excesso de compromissos financeiros, todos os meses, já inicia mês com déficit orçamentário”
(sic)
,

pois
possui diversas dívidas protestadas em cartório, empréstimos consignados ativos e vencidos, não sendo capaz de arcar com suas despesas mensais essenciais, tampouco com
as custas
processuais.

Aduz que seu estado d
e hipossuficiência financeira
é inequívoco

e
o indeferimento do
referido
benefício
prejudica
o exercício de
seu
direito con
stitucional de acesso à justiça.

À luz dos argumentos apresentados, requer

a
reforma da decisão agravada para que lhe seja deferida a gratuidade, bem como que seja reconhecida a
matéria de ordem pública e violação ao art. 290 do Código de Processo Civil, para
determinar
o cancelamento da distribuição da ação principal por ausência de pa
gamento das custas iniciais por parte do
agravado.

Em suas contrarrazões (ID
261867262
), o agravado
afirma que

o
indeferimento da gratuid
ade da justiça fundamentou-se nos
documentos juntados pelo pró
prio agravante, evidenciando
sua
situação financeira privilegiad
a. Assim, pugna
pelo total desprovimento do presente recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID 255690679)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Com o advento do Novo Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §

5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma
flexibilização
em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §

5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §

6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §

3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §

2º. Veja-se:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui
presunção relativa
para a pessoa natural.

Nesse sentido, estabelece Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção iuris tantum, relativa.” (Novo Processo Civil Brasil
eiro, - São Paulo: Atlas, 2015
)

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode, nem
deve,
ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In
casu
, insurge-se o
agravante
contra decisão do
Juízo singular
(ID 173399890
–
origem)
, que indeferiu seu pedido de justiça gratuita
, nos seguintes termos:

“
[...]

Desse modo, considerando que a parte reconvinte, embora devidamente intimada, não aportou ao feito documentação capaz de demonstrar sua hipossuficiência financeira, pelo contrário, demonstrou o rendimento mensal superior
à

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), imperioso
o indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

3.
Ante o exposto,
INDEFIRO
os benefícios da Justiça Gratuita à parte reconvinte, uma vez que a documentação acostada aos autos não indica a hipossuficiência de recursos.

4. DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS

Por outro lado, considerando a possibilidade do par parcelamento das custas processuais, bem como pelos demais elementos descritos nos autos, denota-se que a parte RECONVINTE possui dificuldade para arcar com o pagamento de forma imediata e integral, considerando o valor a ser pago, sem prejuízo de seu próprio sustento. Portanto,
DEFIRO
o parcelamento das custas processuais,
quando da distribuição, não abrangendo as despesas processuais no curso do processo
, devendo ser parcelado em
6
(seis) parcelas
mensais e sucessivas sujeitas a correção monetária
, na forma do disposto no
artigo 98, § 6º, do Código Processo Civil e art. 233, § 3º, I, da CNGC.
”

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho que razão não acompanha o agravante. Isso porque aquele que pleiteia o benefício deve comprovar a insuficiência de recursos ou demonstrar que arcar com
as custas
processuais poderia prejudicar seu sustento e/ou o de sua família, o que não ocorreu na espécie.

Conforme demonstrado nos autos (holerites – ID 253834650), o agravante é delegado de polícia civil aposentado, recebendo uma renda bruta de
R$ 41.054,11 (
quarenta e um mil, cinquenta e quatro reais e onze centavos
)
. Contudo, em razão
dos descontos realizados em folha, sua renda líquida representa
uma média de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Assim, ainda que se considere apenas a renda líquida do agravante, esta não se revela compatível com a alegada hipossuficiência financeira
, ensejando o indeferimento da justiça gratuita
.

A propósito, é como entende este
Egrégio
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]

Presunção de Veracidade – A declaração de hipossuficiência feita pelo requerente goza de
presunção relativa, podendo ser afasta
da mediante prova em contrário.
Insuficiência Financeira –
No caso em tela, o Agravante, servidor público, não demonstrou a hipossuficiência alegada, uma vez que os holerites e demais documentos apresentados indicam renda incompatível com o estado de pobreza
.
Despesas voluntárias, como empréstimos consignados e financiamento de veículo, não alteram essa avaliação
.
[...]

É permitido ao julgador indeferir o pedido caso
existam
elementos que refutem a alegação de incapacidade financeira (art. 99, § 3º, CPC)
. Precedentes do STJ e do Tribunal de Justiça local
corroboram essa interpretação.
Decisão – Diante da ausência de comprovação da insuficiência de recursos, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, negando provimento
ao agravo de instrumento.
Agravo de Instrumento não provido. (N.U 1020839-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 31/10/2024
– grifo nosso
)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
[...]
4
.
A concessão do benefício pode ser indeferida quando há nos autos elementos que demonstrem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, conforme autoriza o art. 99, §2º, do CPC
.
5.
O agravante, Tenente Coronel da Polícia Militar com renda mensal bruta de R$ 43.033,46 e líquida de R$ 19.634,44, não comprova a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, sendo incompatível com a alegada incapacidade econômica
.
6. A natureza da demanda, envolvendo contrato de compra e venda de quotas sociais com valor em discussão de R$ 200.000,00, é incompatível com a condição de hipossufi
ciência alegada pelo agravante. [...]
8
. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1
.
A justiça gratuita pode ser indeferida quando os elementos dos autos indicam incompatibilidade entre a condição financeira do requerente e a alegação de hipossuficiência
.
[...].

(N.U 1025259-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024
– grifo nosso
)

Por outro lado
,
observando
o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) atribuído à causa, tem-se que
as custas
judiciais significariam o montante aproximado de R$ 6.000,00
(seis mil reais).

Diante desse contexto,
embora
o
agravante não se enquadre
nos requisitos necessários para obtenção d
a justiça gratuita, é notório que
as circunstâncias específicas do caso – atual condição financeira e valor das custas processuais – permitem a modulação do benefício da gratuidade
,
como bem delineado pelo Juízo
de origem
.

Nesse contexto,
tenho que
a
decisão proferida pelo Juízo de 1º grau ao indeferir o benefício foi acertada
, pois levou em consideração o montante mensal recebido pelo agravante, o qual se mostra incompatível com a alegada hipossuficiência.
Todavia
, sem deixar de reconhecer que o valor atribuído à causa é elevado, a decisão corretamente facultou à parte o parcelamento das custas e taxas processuais.

No tocante ao pedido subsidiário para o cancelamento da distribuição da ação principal, fundamentado no suposto “pagamento tardio” das custas iniciais pelo agravado, não assiste razão ao agravante.

C
onforme se verifica
nos autos
,
a parte
agravada se manifestou
tempestiva
mente
(ID
142817411
– origem
), anexando o comprovante de pa
gamento das custas processuais.
Ressalte-se que a
decisão
agravada
fixou o prazo de 05 (cinco) dias para a comprovação do recolhimento foi publicada em 19/02/2024
,
sendo o prazo final para a manife
stação encerrado em 28/02/2024
.

Nesse contexto,
o agravado
observou rigorosamente os limites temporais determinados pelo
J
uízo
singular
, não havendo que se falar em descumprimento ou pagamento intempestivo
,
razão pela qual o processo deve prosseguir regularmente, em observância aos princípios da eficiência e da boa-fé
processual previstos
no art. 5º do CPC.

Entendo que não há necessidade real do agravante em se beneficiar
da justiç
a
gratuita
,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal
,
mormente indeferido o pedido também nes
s
a instância.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão impugnada.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025